Tribunal: TJDFT
Processo: 0704983-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704983-58.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NABIHA GEBRIM AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nabiha Gebrin contra a r. decisão Id. 222228161, proferida pelo Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0749030-85.2023.8.07.0001, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso da execução, no valor de R$ 31.149,45 (trinta e um mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a executada alega excesso de execução em relação ao valor da multa arbitrado em caso de descumprimento da decisão de antecipação de tutela. Afirma que a decisão foi cumprida tempestivamente, em 11/12/2023, pois a parte colacionou no processo as guias autorizando a realização do exame Oncotype DX, não sendo devido qualquer valor referente à multa, uma vez eventual demora na realização do exame se deu por culpa exclusiva da primeira exequente, sendo devidos apenas os valores relativos ao dano moral e os honorários advocatícios no quantum de R$ 8.431,57 (oito mil quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos). Indica como excesso o valor de R$ 31.149,45 (trinta e um mil cento e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), requerendo, ao final, declaração do excesso de execução, assim como a condenação da exequente em honorários sucumbenciais. A parte depositou o valor de R$ 39.581,02 (trinta e nove mil quinhentos e oitenta e um reais e dois centavos), em 05/12/2024, conforme comprovante de ID 220564573. Em resposta, a parte exequente afirma que a juntada nos autos da guia de autorização ID181254712, não comprova o efetivo cumprimento da medida, sendo a determinação judicial devidamente cumprida apenas em 10/01/2024. Ao final, os exequentes requereram a liberação do valor incontroverso e a improcedência da impugnação. É o relatório. Decido. O art. 525, §1o, inciso V, do CPC dispõe que o executado poderá alegar excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença. O § 4o deste mesmo dispositivo preceitua que quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. No caso em análise, a parte indicou como excesso o valor de R$ 31.149,45 (trinta e um mil cento e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) referente à multa imposta em caso de descumprimento da decisão que concedeu a antecipação de tutela. Na decisão que concedeu a tutela urgência (ID 180556581) foi estabelecido: "satisfeitos os pressupostos legais, defiro a antecipação da tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e custeie a realização do exame Oncotype DX, conforme solicitado pelo médico, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)". A parte executada foi devidamente intimada da referida decisão em 06/12/2023 (ID 180949711), devendo cumpri-la até 11/12/2023. A executada juntou ao processo guia de serviço profissional (ID 181254712), com a data da autorização de 11/12/2023. Alegou, em sua impugnação, que esteve em contato com o patrono da exequente a todo momento, informando, inclusive, que a retirada do material biológico só poderia ocorrer com autorização expressa da paciente. Para corroborar sua alegação, juntou cópia dos e-mails encaminhados pelos patronos de ambas as partes (ID 220564577), em que há mensagem enviada pelo segundo exequente, em 18/12/2023, informando o número de telefone do Sírio Libanês pelo qual as tratativas deveriam ocorrer com responsável pela guarda do material que seria analisado. Neste sentido, a guia de autorização da ora executada foi emitida em 11/12/2023 e juntada ao processo, demonstrando o cumprimento tempestivo da ordem judicial. Os e-mails corroboram o compromisso da ré em dar cumprimento à decisão. Com efeito, deve ser prestigiada a boa-fé da executada, que adotou providências para o cumprimento tempestivo da decisão, de forma que a multa coercitiva não pode lhe ser exigida em face da inexistência de resistência em cumprir o comando judicial. ANTE O EXPOSTO, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso da execução no valor de R$ 31.149,45 (trinta e um mil cento e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos). Condeno a exequente/impugnada ao pagamento de honorários advocatícios em relação à impugnação, que fixo em 10% da diferença entre o valor requerido no cumprimento de sentença e o efetivamente devido em face desta decisão, a ser apurado pela parte exequente”. Em síntese, a Agravante (exequente) sustenta que houve atraso no cumprimento da decisão que antecipou a tutela, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) Afirma que a obrigação foi cumprida após 24 (vinte e quatro) dias, o que justifica a aplicação de multa no valor máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Alega que a juntada da guia de autorização aos autos não comprova o efetivo cumprimento da medida, pois o recolhimento das peças no Hospital também deveria ter ocorrido em tempo hábil pelo laboratório (PRECISION MEDICINE) acionado pela ASSEFAZ. Suscita, de maneira subsidiária, que não sejam arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais sobre a diferença entre o valor requerido no cumprimento de sentença e o efetivamente devido, pois somente pleiteou o que lhe é de direito. Pede a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento do recurso. Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja afastado o reconhecimento de excesso da execução ou, subsidiariamente, não sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Agravada. Preparo comprovado (Id. 68676914). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável, ou de difícil reparação, ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Sumariamente examinada a questão, tenho por ausentes os pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, na qual foi reconhecido o excesso de R$ 31.149,45 (trinta e um mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), referente às astreintes fixadas para o caso de descumprimento da decisão. Como se sabe, as astreintes apresentam natureza persuasiva e visam garantir a autoridade e a eficácia da decisão judicial. Np caso em exame, por não haver recalcitrância no atendimento de decisão judicial, as astreintes devem ser afastadas. Destaco que “a fixação de multa diária (astreintes) não configura caráter indenizatório nem compensatório. Sua finalidade tem o condão de dar eficácia coercitiva ao cumprimento da ordem judicial, além de vedar o enriquecimento ilícito sem causa.” (Acórdão1959602,0728270-84.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025). No caso presente, verifico que a parte executada foi intimada da decisão que antecipou a tutela em 6/12/2023 (Id. 180949711 dos autos de referência), para cumpri-la no máximo de 5 dias, ou seja, até 11/12/2023. Pela referida decisão Id. 180556581 dos autos de referência, foi antecipada a tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie o exame Oncotype DX, conforme solicitado pelo médico, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Para comprovar o cumprimento tempestivo da decisão, a Agravada juntou aos autos guia de serviço profissional (Ids. 181254712 e 181254708 dos autos de referência), com a data da autorização do exame “Oncotype DX” em 11/12/2023, portanto, dentro do prazo fixado para ocumprimentoda obrigação. E mais, “juntou cópia dos e-mails encaminhados pelos patronos de ambas as partes (Id. 220564577), em que há mensagem enviada pelo segundo exequente, em 18/12/2023, informando o número de telefone do Sírio Libanês pelo qual as tratativas deveriam ocorrer com responsável pela guarda do material que seria analisado. Neste sentido, a guia de autorização da ora executada foi emitida em 11/12/2023 e juntada ao processo, demonstrando o cumprimento tempestivo da ordem judicial. Os e-mails corroboram o compromisso da ré em dar cumprimento à decisão”, conforme bem pontuou o Magistrado a quo. De fato, pelo que se extrai dos autos, a demora na realização do exame não se deu por culpa da Agravada, que autorizou o exame no prazo determinado, nos exatos termos da decisão. Assim, não se pode concluir que tenha havido descumprimento da decisão que antecipou a tutela, o que afasta a incidência da multa cominatória fixada, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da parte agravante. Honorários de sucumbência Suscita a Agravante, de maneira subsidiária, que não sejam arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais sobre a diferença entre o valor pretendido no cumprimento de sentença e o efetivamente devido, pois somente pleiteou o que lhe é de direito. Nos termos do art. 85, §1o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, in verbis: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”. Sendo assim, acolhida a impugnação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em favor da parte executada, em percentual incidente sobre o excesso apurado, por se constituir no proveito econômico obtido, consoante o art. 85, § 2, o do Código de Processo Civil. Segundo o princípio da causalidade, aquele que der causa ao litígio, ou a prolongação do litígio, como, no caso,excessode cobrança, tem, por consequência, obrigação de arcar com o ônus do despropósito (Acórdão 1961492, 0744572-91.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/2/2025). Portanto, está correta a decisão agravada que condenou a exequente/impugnada ao pagamento de honorários advocatícios em relação à impugnação, com base na diferença entre o valor requerido no cumprimento de sentença e o efetivamente devido em face desta decisão. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora